Tribunal: STF
Processo: HC 91440
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
   DENEGAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. GRAVIDADE DO
   DELITO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO ADEQUADAMENTE
   FUNDAMENTADA. EXAME DE ASPECTOS FÁTICOS EM SEDE DE HC.
   IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - O habeas corpus não se
   presta a discutir os requisitos subjetivos para a concessão de
   progressão de regime.
II - A prática pretérita de fuga
   empreendida pelo paciente é argumento idôneo para fundamentar a
   denegação do pedido.
III - Ordem indeferida.